Tribunal: TJSP
Processo: 1012034-56.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INC. II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. APURAÇÃO CORRETA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que, em cumprimento de sentença, adequa os cálculos apresentados pelas partes e pelos auxiliares do Juízo como forma de satisfazer

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, INC. II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. APURAÇÃO CORRETA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que, em cumprimento de sentença, adequa os cálculos apresentados pelas partes e pelos auxiliares do Juízo como forma de satisfazer o direito de crédito do exequente sem, contudo, impor à executada obrigação de pagamento excedente à devida.